Tribunal: TJSP
Processo: 1015875-53.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ASSESSORIA IMOBILIÁRIA – Contratação de assessoria imobiliária para regularização do registro do bem – Demora na conclusão dos serviços – Pedido de obrigação de fazer, consistente na conclusão dos serviços e, na impossibilidade, conversão em danos materiais, além de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ASSESSORIA IMOBILIÁRIA – Contratação de assessoria imobiliária para regularização do registro do bem – Demora na conclusão dos serviços – Pedido de obrigação de fazer, consistente na conclusão dos serviços e, na impossibilidade, conversão em danos materiais, além de danos morais – Finalização do processo de regularização documental no curso da demanda, com prosseguimento apenas quanto ao pleito indenizatório por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS – Descumprimento obrigacional perpetrado pela ré que, embora indesejável, não repercutiu na esfera extrapatrimonial dos autores – Mero aborrecimento cotidiano incapaz de provocar abalo moral indenizável – Indenização indevida – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015875-53.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
ROBERTO HIROSHI KUNIYOSI e MARISA SAYUMI HONDA KUNIYOSI, é
apelado MÉRITTIS ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015875-53.2018.8.26.0554 -Voto no 30378 - ltm
2
Voto no 30378
Apelação no 1015875-53.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André 4a Vara Cível
Apelantes: Roberto Hiroshi Kuniyoshi e Marisa Sayumi Honda Kuniyoshi
Apelada: Mérittis Assessoria Imobiliária Ltda.
Juiz 1a Inst.: Dr. Alexandre Zanetti Stauber
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS
COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA Contratação de
assessoria imobiliária para regularização do registro do bem
Demora na conclusão dos serviços Pedido de obrigação de
fazer, consistente na conclusão dos serviços e, na
impossibilidade, conversão em danos materiais, além de danos
morais Finalização do processo de regularização documental
no curso da demanda, com prosseguimento apenas quanto ao
pleito indenizatório por danos morais
Sentença de
improcedência – Insurgência dos autores DANOS MORAIS
NÃO
VERIFICADOS

Descumprimento
obrigacional
perpetrado pela ré que, embora indesejável, não repercutiu na
esfera extrapatrimonial dos autores
Mero aborrecimento
cotidiano incapaz de provocar abalo moral indenizável

Indenização indevida
Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ROBERTO HIROSHI KUNIYOSHI e MARISA SAYUMI HONDA KUNIYOSHI
contra a respeitável sentença de fls. 139/145 que, nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de dano material e
moral, que movem contra MÉRITTIS ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015875-53.2018.8.26.0554 -Voto no 30378 - ltm
3
julgou improcedentes os pedidos, condenando os autores ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa.
Irresignados,
apelam
os
autores
(fls.
152/165),
aduzindo,
em
síntese,
cerceamento
de
defesa,
pela
imprescindibilidade da expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis
local para obtenção da informação acerca dos motivos para a demora no
registro da transação. No mérito, alegam que a ré não prova ter agido
diligentemente, em cumprimento aos encargos para os quais foi contratada,
nem mesmo demonstrando em que momento deu andamento aos
procedimentos necessários à regularização registral do imóvel adquirido pelos
autores. Afirmam ter procurado a requerida em diversas oportunidades, a qual
furtou-se a oferecer qualquer explicação para a demora na realização dos
serviços, pretendendo, no mais, imputar a culpa pelo atraso às instituições
financeiras envolvidas no processo. Sustentam que o cartório somente deixou
de registrar a compra e venda de imóvel em razão de a ré não efetuar o
pagamento do ITBI, cujo valor já estava em sua posse há vários meses,
situação regularizada apenas após o ajuizamento da demanda. Ressaltam,
ainda, a incidência das normas consumeristas e a ocorrência de danos morais
indenizáveis.
Pugnam
pela
reforma
da
r.
sentença
combatida, com a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 171/179),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015875-53.2018.8.26.0554 -Voto no 30378 - ltm
4
I Cuida-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória por danos materiais e morais que ROBERTO
HIROSHI KUNIYOSHI e MARISA SAYUMI HONDA KUNIYOSHI movem
contra MÉRITTIS ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA., narrando ter celebrado
compromisso de compra e venda de imóvel com a construtora Queiroz Galvão
Paulista 10 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., cujo pagamento seria realizado
de forma parcelada, com utilização de uma carta de crédito de consórcio
emitida pelo Itaú Administradora de Consórcios Ltda., sendo a ré indicada pela
própria construtora para a prestação de serviços de assessoria cartorária.
Afirmam ter realizado a transferência de mais
de R$.12.000,00 à ré no final do mês de agosto de 2017 (fls. 20) para a
regularização documental do bem (registro da compra e venda, com
averbação da alienação fiduciária na matrícula do imóvel), mas que passados
mais de 10 meses, e mesmo após diversas tentativas de contato com a
requerida, não tinham qualquer previsão de quando seriam concluídos os
trabalhos.
Nesse
contexto,
ajuizaram
a
presente
demanda, postulando a concessão de tutela antecipada com vistas a compelir
a ré à conclusão dos serviços para os quais foi contratada e, ao final,
impossibilitada a regularização do imóvel, a condenação da requerida ao
pagamento de danos materiais (restituição dos valores pagos) e, também,
danos morais.
Contestado
o
feito,
a
ré
confirmou
a
contratação, alegando ter agido diligentemente e que toda a demora na
conclusão dos serviços se deu em razão da postura das instituições
financeiras envolvidas na operação, quais sejam o Banco Santander
(financiador da obra) e o próprio Itaú (emitente da carta de crédito do
consórcio adquirido pelos autores), mas que após a devolução do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015875-53.2018.8.26.0554 -Voto no 30378 - ltm
5
promoveu o registro da compra e venda no CRI local, concluindo os serviços
para os quais foi contratada, refutando a ocorrência de danos morais
indenizáveis (fls. 78/90). Após apresentação de réplica pelos autores (fls.
127/135), o feito foi sentenciado, decretada a improcedência dos pedidos (fls.
139/145).
Irresignados, apelam os autores, pretendendo
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II
Delineada brevemente a situação dos
autos, o recurso não comporta provimento.
De início, cumpre destacar que a preliminar de
cerceamento de defesa, no específico caso dos autos, confunde-se com o
mérito, sendo com este analisada.
No mérito, é incontroverso que as partes
celebraram contrato de prestação de serviços, fato admitido pela ré em
contestação, assim como que, após o ajuizamento da demanda, houve a
conclusão dos serviços pela demandada, com o registro da compra e venda
do imóvel pelos autores, assim como averbada a alienação fiduciária do bem
ao Itaú Administradora de Consórcios Ltda. (matrícula fls. 98/101).
Nesse contexto, como bem sintetizado pelo D.
Magistrado singular, as pretensões inaugurais ficaram reduzidas ao pleito
indenizatório por danos morais decorrentes da demora da ré na conclusão dos
serviços para os quais foi contratada.
Ocorre
que,
para
que
se
justifique
a
indenização decorrente de dano moral, não basta a mera ocorrência do ilícito
a provocar na vítima um sofrimento indevido, sendo necessário que tal mal-
estar seja de significativa magnitude, sob pena de banalização do instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015875-53.2018.8.26.0554 -Voto no 30378 - ltm
6
Na hipótese dos autos, ainda que se constate
a inegável demora da ré quanto ao cumprimento de suas obrigações
contratuais, vez que somente concluiu o registro da compra e venda do imóvel
efetuada pelos autores cerca de um ano após receber os valores necessários
para a realização dos serviços (fls. 20 e 98/101), sendo de todo indesejável a
situação vivenciada pelos requerente, que dependiam de tal regularização
para finalizar os trâmites com o credor fiduciário, tal situação mostra-se
incapaz de incutir qualquer gravame moral nos autores, quando muito mero
aborrecimento sem repercussão para justificar condenação indenizatória.
Mesmo aplicadas as regras contidas na
legislação consumerista, quanto aos danos morais não se opera a inversão do
ônus da prova, cabendo aos autores a demonstração de que o episódio gerou
mácula às suas reputações, excedendo a normalidade das relações jurídicas
contemporâneas e ocasionando danos extrapatrimoniais.
Os requerente não demonstraram que a
demora na conclusão dos serviços tenha resultado em constrangimentos
perante terceiros, muito embora conste nos autos que foram instados a
informar a data prevista para finalização do registro da alienação fiduciária na
matrícula do imóvel (“e-mail” fls. 56), situação que, por si só, não se mostra
apta a configurar os danos morais alegados, com exacerbação anímica de tal
sorte a gerar intranquilidade que ultrapasse os limites dos dissabores e
aborrecimentos a que estamos expostos no dia a dia. Frise-se que, o
descumprimento obrigacional, apesar de acarretar ao consumidor
diversos transtornos, não possui o condão de gerar dano moral
indenizável.
Assim, conclui-se que, de fato, indiferente
saber os motivos pelos quais o CRI local emitiu, em um primeiro momento,
nota devolutiva à ré, com exigências a serem cumpridas para consumação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015875-53.2018.8.26.0554 -Voto no 30378 - ltm
7
registro do contrato na matrícula imobiliária, não se vislumbrando cerceamento
de defesa, e, ausente prejuízo emocional que leve à certeza de que suplantam
o mero aborrecimento, não há falar em pagamento de indenização a título de
dano moral.
De mais a mais, apenas para que não se
alegue omissão, é certo que o decisum recorrido contém, na descrição dos
fatos, algumas inversões acerca de quem seriam os demandantes e
demandados. Entretanto, além de tal fato não ter prejudicado o entendimento
das razões de decidir, não se mostram capazes de influir no resultado do
julgado.
De rigor, portanto, a manutenção do resultado
proclamado em primeiro grau.
III

Rejeitada
a
pretensão
recursal,
inicialmente fixados em 10% sobre o valor da causa, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre a mesma base de cálculo, em consideração
ao trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do §11o do art.
85 do CPC/2015.
IV Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator